Tribunal: STF
Processo: Rcl 77648
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181 e 660 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a Quo. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. A alegada afronta ao Tema nº 1.046 da RG encontra óbice no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que se aprecie a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos.



    4. Agravo regimental não provido.